Tribunal: TJBA
Processo: 8053990-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053990-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ITIEL ALMEIDA FRANCISCO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. EXPRESSÃO INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FUNCIONAL. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a majoração da GCET para 125%, incidente sobre o soldo de 1º Tenente. O embargante sustenta contradição, afirmando não exercer substituição de função nem perceber gratificação correlata. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material ao mencionar a expressão “enquanto perdurar a substituição”, incompatível com a condição de militar da reserva remunerada do impetrante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado incluiu referência à substituição de função, incompatível com a situação funcional do impetrante, atualmente na reserva remunerada. 5. A manutenção da expressão poderia gerar dúvidas na execução do julgado, impondo-se sua supressão para garantir coerência e exequibilidade, sem alteração do mérito da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.812.345/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8053990-46.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ITIEL ALMEIDA FRANCISCO e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator